Tribunal: TJDFT
Processo: 0754291-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOTA EXPLICATIVA. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ABALO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais bem como de retratação quanto ao teor da nota explicativa divulgada em grupo de WhatsApp.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de nota explicativa, pela apelada em defesa de condômino, em grupo de WhatsApp de moradores de condomínio, contendo suposta afirmação falsa de que uma funcionária do condomínio também prestaria serviços à empresa apelante, é passível de indenização por danos morais e pedido de retratação pública.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura dano moral da pessoa jurídica o ato ilícito que atinge a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta e lhe é reconhecida.
4. A divulgação do nome da empresa apelante em grupo de WhasApp de moradores do Condomínio, por meio de nota explicativa, por si só, não tem o condão de causar abalo moral, haja vista a ausência, em seu conteúdo, de qualquer expressão injuriosa, difamatória ou ofensiva, apta a manchar a imagem ou a credibilidade da autora/apelante no mercado.
5. Os elementos colacionados aos autos, de fato, indicam a existência de vínculos, ainda que informais, entre a respectiva funcionária e a empresa apelante, o que afasta o caráter doloso ou leviano da afirmação veiculada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura dano moral da pessoa jurídica o ato ilícito que atinge a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta e lhe é reconhecida. 2. A ausência de comprovação de abalo concreto à honra objetiva da empresa afasta a configuração de dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 52, 186, 927; CPC, art. 85, § 11; STJ, Súmula no 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1882809, 0712047-64.2022.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, DJe de 05/07/2024; Acórdão 1424080, 07399890220208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, DJE de 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.